Tribunal: CARF
Processo: 10711.722369/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722369/2012-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.552 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSELHEIRO
Interessado
PANALPINA LTDA & FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/03/2009
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO. RETIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TURMA QUE
JULGOU O PROCESSO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada inexatidão material por lapso manifesto na ata de julgamento no que
se refere à composição da turma que julgou o Acórdão embargado, devem ser
acolhidos os embargos interpostos pelo conselheiro para retificação dos
conselheiros participantes, ainda que o fato não altere o resultado do
voto/dispositivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada. Declarou-
se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-010.547, de 16 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10711.002909/2010-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire
Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722369/2012-56
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722369/2012-56

Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pelo Conselheira-Relator
Lázaro Antônio Souza Soares, ao amparo do art. 66, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 em face do Acórdão no 3401-007.815, de 29/07/2020, que negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/03/2009

MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE
DE
MÚLTIPLAS
INFRAÇÕES
PARA
UM
MESMO
NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.

A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam
a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não
fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram
diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única
multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida,
pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única
informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar diversas informações.

PRAZOS PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA IN RFB No 800/2007.

A legislação estabeleceu um período para que as empresas se adaptassem à IN RFB no
800/2007, mas não eliminou a exigência de prazo para a prestação de informação.
Apenas aceitou que, até 01/04/2009, as informações exigidas fossem apresentadas com
menor antecedência, mas tendo como limite a atracação ou a desatracação da
embarcação em porto no País.

Diante da constatação do Conselheiro-relator de que houve inexatidão material
devida a lapso Manifesto em relação ao resultado que foi proclamado na sessão, resultando em
inexatidão dos termos constantes em Ata, vem por meio de embargos requerer sua retificação.
É o relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722369/2012-56

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do art. 66 do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos inominados diante da
constatação de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e/ou erros
existentes na decisão, os quais devem ser recebidos para correção
mediante a prolação de um novo acórdão.
Ressalta-se que, quando da análise do exame de admissibilidade dos
referidos arestos, o Presidente desta 1a Turma Ordinária, conforme
despacho de fls. 115 a 116, admitiu os embargos interpostos,
determinando seu acolhimento para retificação dos termos do dispositivo
constante em ata referente ao Acórdão no 3401-007.812, nos seguintes
termos:

“A decisão foi assim registrada na Ata publicada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário.

Entretanto, verifica-se inexatidão material devida a lapso
manifesto, pois o resultado que foi proclamado na sessão e que
deveria constar da Ata era o seguinte:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Declarou-
se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela
conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada
para eventuais participações).

Diante do exposto, tendo em vista tratar-se de inexatidão material
devida a lapso manifesto, oponho os presentes Embargos
Inominados, com fundamento no art. 66, Anexo II, do RICARF.
À DIPRO/COJUL, para encaminhar a este Relator para reinclusão
em pauta de julgamento.”

Diante do pedido e da inexistência de questões a serem
avaliadas/discutidas, acolho os embargos opostos, sem efeitos
infringentes, para determinar a retificação dos termos do dispositivo da
decisão, que forma a constar o impedimento do Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e sua substituição, na referida votação, pela
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente).

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.552 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722369/2012-56

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos
de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 175
DF CARF MF
Original